Tribunal: TCU
Processo: 014.876/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento para avaliar os riscos e a conformidade dos desinvestimentos em curso na BNDES Participações S.A.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento, cujo objeto é a avaliação dos procedimentos de desinvestimento em curso na BNDES Participações S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XV, 241 e 250, inciso III, do Regimento Interno, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao BNDES que: 9.1.1. avalie a conveniência e oportunidade de prever, na Resolução 3.735/2021-BNDES, a necessidade de formalização das reuniões iniciais, anteriores à aprovação dos termos iniciais do desinvestimento, junto a instituições convidadas para a apresentação de estudos e discussão sobre as alternativas de desinvestimento; 9.1.2. estabeleça critérios objetivos, válidos para todas as operações de desinvestimentos, para o estabelecimento do preço mínimo, ainda que preveja também exceções, a serem justificadas caso a caso; 9.1.3. padronize, nas orientações metodológicas para fins de valuation , a adoção de uma determinada referência para o prêmio de risco de mercado e, uma vez definida, que seja ela utilizada em todas as avaliações, sem exceções; 9.1.4. detalhe mais o uso do método dos múltiplos, mormente no que tange à explicitação da necessidade de consistência, uniformidade e critérios para escolha das empresas comparáveis, além de explicitar sua importância como forma de contrapeso ao método do fluxo de caixa descontado; 9.1.5. insira, nas orientações metodológicas, previsão para que seja feito o ajuste da depreciação no caso de projeção em moeda constante, com o intuito de evitar subestimação do valor projetado e consequentemente superestimação do valor da empresa; 9.1.6. oriente no sentido de que as avaliações econômico-financeiras não contemplem ajustes em possível duplicidade (como, por exemplo, ajustar diretamente no valor do equity , reduzindo seu valor em função de algum risco adicional, e indiretamente por meio da taxa de desconto, acrescentando-se um prêmio de risco adicional no "Ke") nem ajustes na taxa de desconto sem justificação adequada quanto ao valor utilizado; 9.1.7. insira, nas orientações metodológicas, previsão da necessidade de justificativa e fundamentação para quaisquer ajustes de valuation cujos procedimentos não estejam previamente especificados nas orientações; 9.1.8. insira, nas orientações metodológicas, maiores detalhes quanto à avaliação dos efeitos de eventual benefício fiscal, explicitando a consideração dos benefícios futuros em projeções, se houver; 9.2. dar ciência ao BNDES que: 9.2.1. no caso de valuations com projeção de fluxos nominais, a manutenção do Capex a valores reais (constantes), em vez de valores nominais (correntes), pode ensejar uma subestimação do real investimento (como, por exemplo, a partir de 2024, no caso do valuation da Vale S.A.) e consequentemente um valor superestimado da precificação do ativo; 9.2.2. para uma maior coerência em um cenário sem crescimento real na perpetuidade, o valor da depreciação deve estar mais convergente com o do Capex, não sendo adequada a previsão, na perpetuidade, de crescimento real zero e investimentos muito acima da depreciação (como observado no caso do valuation da Vale S.A.); 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao BNDES, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar estes autos, sem prejuízo do futuro monitoramento das recomendações expedidas neste acórdão.